Tribunal: TJES
Processo: 0000106-74.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-74.2023.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO FRAGA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS APELANTES. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. 2. A pena-base foi aumentada em razão da valoração negativa da culpabilidade, diante da quantidade e diversidade de droga apreendida, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. 3. Tendo em vista o afastamento de todos os pedidos defensivos que objetivavam a redução da pena aplicada, tenho que os pleitos de substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal, e de alteração do regime de cumprimento de pena em razão da realização da detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, encontram-se prejudicados. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Paulo Sérgio Pereira Fraga
e
Ricardo Fraga
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única de Atílio Vivacqua

(fls.
111/
114

dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, à fl. 02/03, narra, em resumo, o seguinte:

“[...]
Consta dos inclusos autos do inquérito policial qu
e
, no dia 10 de julho de 2023, por volta das 19h3
0m
in, na Rua Nossa Senhora da Penha, bairro Alto Niterói, neste munic
í
pio, próximo a caixa d'água, os denunciados trazia
m
consigo, be
m
corno, tinha
m
e
m
depósito drogas em desacordo co
m
determinação legal, co
m
o fito de comercializaç
ã
o.

Extrai-se que, durante patrulhamento tático realizado nesta cidade, policiais militares fora
m
informados por u
m
popular que próximo a caixa d'água do bairro Alto Niteroi, havia dois indiv
í
duos, u
m
deles co
m
cabelo grande e co
m
barba, e outro de cor de pele branca e careca, realizando a venda de entorpecentes em via p
ú
blica, que o fato acontecia diariamente, e parte do material estava escondido dentro da residência deles.

Diante das informações, os policiais intensificam o patrulhamento no local indicado, e quando se aproximaram da referida residência, avistara
m
os dois indivíduos co
m
as mesmas caracter
í
sticas narradas, posteriormente identificados como os ir
m
ãos Ricardo Fraga e Paulo S
é
rgio Pereira Fraga.

Logo, ao perceberem a presen
ç
a policial os denunciados empreenderam fuga para a casa, onde cada u
m
deles estava segurando uma sacola plástica transparente,
m
o
m
ento em que a sacola que estava na posse de Ricardo caiu no chão e foi prontamente arrecada por u
m
dos policiais. Em seguida, foram contabilizadas e constatado que havia nela
20
(vinte) pedras de substância similar a crack.

Ato cont
í
nuo, adentrara
m
na resid
ê
ncia, momento em que avistaram que os denunciados estavam tentando esconder dentro de u
m
fog
ã
o a lenha uma bolsa de cor bege. Assim, foi dada ordem de abordage
m
a
el
es e posteriormente arrecadada a referida bolsa, e no seu interior foi encontrado
56 (cin
quenta e seis) pinos de substância an
á
loga a coca
í
na.

Outrossim, ao sere
m
indagados a respeito dos il
í
citos, nada disseram, be
m
como se havia algo a mais de il
í
cito no imóvel responderam para equipe policial qu
e
‘Se quisere
m
achar, que procure
m’
, razão pela qual foi acionada uma cadela policial, que logrou êxito em indicar u
m
ponto dentro do armário da cozinha. Local em que foi constatada uma sacola co
m 85
(oitenta e cinco) pedras de subst
â
ncia análoga a crack,
04
(quatro) p
a
pelotes grandes de substância análoga a coca
í
na, 07 (
sete
) p
a
pelotes p
e
quenos da mesma substância, além de 01 (
um
) bucha de substância análoga a maconha.

Desse modo, configurando u
m
cen
á
rio t
í
pico de tr
á
fico de drogas, co
m
os materia
i
s apreendidos e seus respectivos responsáveis.

A materialidade e a autoria do delito em quest
ã
o est
ã
o demonstradas pelos diversos ele
m
entos de prova j
á
obtidos, dos quais se destacam os termos de declara
çõ
es testemunhais de f
l
s. 03/07; auto de apreensão n° 2090.3.18830/2023 de
fl
. 17, auto de constatação de substância entorpecente de
fl
. 18 e boletim unificado n° 51719558, de f
l
s. 25/27; auto de prisão em flagrante delito de
fl
. 02.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de singela instância os
condenou
nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, aplicando a ambos a pena de
0
7
(
sete
) anos,
05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
e ao pagamento de
100
(
cem
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado
.

A
o apresentar as
razões recursais

no id.
6850368
, a defesa
dos apelantes pugna:
i)

pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas quanto à autoria;
ii)
subsidiariamente,
pela redução d
a pena-base ao mínimo legal,
uma vez que não teriam sido consideradas as circunstâncias favoráveis aos réus
;
i
ii
)

via de consequência, pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, na forma do art. 44, do Código Penal;
iv)
e pela aplicação da detração, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente,
a
defesa requer a absolvição dos apelantes, argumentando a ausência de acervo probatório apto a sustentar a condenação.

A esse respeito, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/11,
Auto de Apreensão
de
fl.
1
2
(id.
6850351)
, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
de fl.
13 (id.
6850351)
e
Laudo de Exame Químico
de fl.
105.

Quanto à
autoria
do crime, verifico que também restou comprovada por meio da prova oral colhida em juízo.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais
militares
responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal, narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, o
P
olicial
M
ilitar Caio Cezar Correa

Ramos
(
mídia no id.
6850349)
, ao prestar depoimento
em juízo,
narrou o
s fatos da seguinte forma, vejamos:

“
[...]
que se
record
a
da ocorrência;
que
recebe
ram
informações de 2 indivíduos realizando tráfico e drogas
no Bairro Alto Niterói, lugar de intenso tráfico de entorpecentes; que foram ao local
e visualiz
aram
os 2 indivíduos
com as características descritas pelo informante
;
que
eles tentaram se evadir e deixaram cair uma

sacola que foi arrecada pela polícia, no interior tinha
uma certa quantidade de entorpecentes
;
que

continuaram o acompanhamento e os dois indivíduos
entraram na residência e no
final
dela tenta
r
am esconder uma bolsa num fogão a lenha;
que
foi acionada a cadela da polícia que localizou mais droga dentro de um armário;
que na primeira abordagem foi apreendido crack e dentro do fogão foram encontrados pinos de cocaína e onde a cadela indicou no armário tinha uma grande quantidade de entorpecentes, mas não se recorda qual era a droga; que confirma o
depoimento em sede policial após ouvir a leitura;
que

não foi na caixa d’água que foram apreendidos, mas sim na rua N. Senhora da Penha;
que
eles estavam em frente a residência que é na rua Nossa Senhora;
que
não foi solicitado para entrar na casa,
que
eles dispensaram uma sacola com drogas e por isso
iniciaram a perseguição
;
que
eles não ofereceram resistência”.

No mesmo sentido, foi o depoimento do Policial Militar Euclides Peixoto da Silva em sede de audiência de instrução e julgamento
(
mídia no id.
6850349):

“[...] que estavam em policiamento ostensivo quando foram informados por moradores que pediram anonimato; que
disseram que 2 indivíduos estavam em frente a uma residência fazendo venda de entorpecentes;

chegando ao local, identifica
ram
os dois indivíduos com as características e eles também avistaram
os policiais
e empreenderam fuga;
que
no caminho eles dispensaram a droga e
o declarante arrecadou
e os outros policiais partiram em perseguição a eles;
que
eles adentraram a casa e tenta
r
am esconde
r alguma coisa
num fogão no fundo casa, o que foi identificado como droga
; que
indagado
s
se havia mais droga ou arma eles disseram que se quis
essem, que os policiais procurassem
, por isso foi acionado a cadela da PM que encontrou mais droga dentro do armário;
que
foi achada maconha, cocaína e crack, em sacolas diversas;
que as drogas já estavam todas prontas para comércio;
que como eles estavam em fuga os policiais
entraram na
residência, já que a intenção deles era fugir e tentar esconder o restante da droga”.

Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos apelantes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer "impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade
" (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nessa senda, nota-se que os policiais militares
foram seguros e harmônicos
em afirmar que, no dia dos fatos, diante de denúncias dando conta de tráfico de drogas em frente a uma no Bairro Alto Niterói, se dirigiram ao local e se depararam com os dois acusados, com as características indicadas pelos informantes, em frente a residência, os quais perceberam a presença policial, largaram uma sacola e empreenderam fuga para dentro da residência.

Relataram, ainda, que foram encontradas drogas dentro da sacola dispensada pelos acusados, além de terem sido encontradas drogas dentro da residência, sendo parte dentro de um fogão a lenha e a outra parte dentro de armário, localizada com o auxílio da unidade canina. Ressaltaram, por fim, que as drogas estavam embaladas prontas para comércio.

Assim, a prova oral produzida em juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitivas.

Lado outro, em que pese a negativa de autoria por parte dos recorrentes
Paulo Sérgio Pereira Fraga
e
Ricardo Fraga
,
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos apelantes, já que ficou devidamente comprovado que as drogas apreendidas lhes pertenciam e que se destinavam ao tráfico, delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes)
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo,
passo
à
análise
do pedido re
ferente à dosimetria da pena formulado pela defesa
, em que requer
que a
pena-base
seja
reduzida ao mínimo legal
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, que prevê a pena abstrata de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa, fixou para os apelantes
Paulo Sérgio Pereira Fraga
e
Ricardo Fraga
a pena-base
em
0
6
(
seis
)
anos,
05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão,
por expressamente valorar negativamente a culpabilidade, diante da quantidade e diversidade de droga apreendida.

Nesse particular, assim fundamentou:

“[...]
culpabilidade
: extrapola a normalidade devido à quantidade e diversidade de droga apreendida, já foram arrecadados 105 unidades de crack, 56 unidades de pinos de cocaína, mais 11 unidades de cocaína, e 1 unidade de maconha. A diversidade e quantidade de droga apreendia estão a demonstrar que a culpabilidade é exacerbada [...]”.

No ponto, não verifico qualquer mácula quanto à fundamentação supra, a qual se fundou na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com os apelantes, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que
“os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”.
Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

De igual modo, assim já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. REFORÇO ARGUMENTATIVO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena-base do recorrente foi exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal,
tendo o MM. Juiz
a quo
considerado negativo o vetor da culpabilidade do agente, em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas em seu poder, a saber, mais de meio quilo de maconha, tal fundamento é idôneo e encontra amparo no art. 42, da Lei nº 11.343/06
. [...]. (TJES; APCr 0013339-96.2020.8.08.0011; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 13/10/2021; DJES 22/10/2021).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Des
s
a feita, não há incongruência na fixação d
a
s
pena
s
-base
s

dos apelantes,
estando suficientemente justificada ante as circunstâncias judiciais bem analisadas,
sendo, nesse caso, impossível estabelecer o mínimo legal diante da existência de circunstância judicia
l
negativa decorrente do art. 59,
do Código Penal
.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO
MÍNIMO LEGAL
. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Na espécie,
verifica-se, que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto
. 2 - Recurso conhecido e improvido.
(
TJES
; APCr 0007450-50.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 08/02/2023; DJES 21/03/2023)

Logo, mantenho as penas-bases fixadas para ambos os apelantes.

Assim, tendo em vista o afastamento de todos os pedidos defensivos que objetivavam a redução da pena aplicada, tenho que os pleitos de substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal, e de alteração do regime de cumprimento de pena em razão da realização da detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
encontram-se
prejudicados.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)